Tribunal: STF
Processo: HC 61031
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE OBTENÇÃO DO BENEFICIO A QUE ALUDE O
PAR-2. DO ARTIGO 408 DO C.P.P.
JA HAVENDO SOFRIDO O PACIENTE DUAS CONDENAÇÕES PENAIS ANTERIORES,
NÃO PREENCHE ELE, PELO MENOS, UM DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO
BENEFICIO QUE PLEITEIA: OS BONS ANTECEDENTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.